Tribunal: STF
Processo: RHC 260140
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO 
JUDICIAL EM CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. PEDIDO DE COMUTAÇÃO DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por J M O M, assistido pela Defensoria Pública do Paraná, em 7.7.2025, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 977.066/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente representado pelo Ministério Público estadual, pela alegada prática de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas.



    3. O juízo da Vara da Infância e Juventude da comarca de Cascavel/PR (Processo n. 0046016-25.2023.8.16.0021) julgou procedente a representação e aplicou ao recorrente a medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de seis meses (fl. 2, e-doc. 10).



    4. Em 6.12.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná desproveu a apelação criminal interposta pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO. ECA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1) ALEGADA A NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. RELATORA VENCIDA NESTE PONTO. POR MAIORIA, CONCLUIU-SE QUE, NO CASO, ESTAVA PRESENTE A FUNDADA SUSPEITA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. NULIDADE AFASTADA. 2) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO ATO INFRACIONAL DEMONSTRADAS. INEQUÍVOCO CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS, SOMADA À PALAVRA DOS POLICIAIS E AO PRONTUÁRIO MÉDICO DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE; COM A REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, POR MAIORIA” (fl. 1, e-doc. 4).



    5. Em 28.1.2025, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Paraná, a Defensoria Pública estadual impetrou o Habeas Corpus n. 977.066/PR no Superior Tribunal de Justiça, pedindo a concessão da ordem, para “julgar totalmente improcedente a representação em desfavor do adolescente/paciente em razão da ilicitude das provas obtidas. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade da diligência policial” (fl. 8, e-doc. 3).



    6. Em 13.5.2025, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 977.066/PR 
(e-doc. 24) e, em 11.6.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto pela Defensoria Pública estadual, em acórdão com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. BUSCA DOMICILIAR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus impetrado em favor de paciente que recebeu medida socioeducativa de liberdade assistida pela prática de ato infracional análogo ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    2. O agravante alega constrangimento ilegal devido à nulidade da busca domiciliar, por ausência de mandado ou fundadas razões para a diligência. 



    3. O Tribunal de origem concluiu pela legalidade da busca domiciliar, considerando a presença de fundadas razões no contexto de flagrante de crime permanente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas com base em fundadas razões, configura constrangimento ilegal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. O Supremo Tribunal Federal entende que, em casos de flagrante de crime permanente, a busca domiciliar pode ser realizada com base em fundadas razões, sem a necessidade de certeza da ocorrência do delito. 



    6. No caso em análise, a busca domiciliar foi considerada legal, pois se deu no contexto de flagrante de crime permanente, com base em elementos probatórios mínimos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo não provido” (fls. 1-2, e-doc. 40).



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública estadual alega que “a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias sob o argumento de que a busca domiciliar se deu no contexto de flagrante de crime permanente, com base em elementos probatórios mínimos” 
(fl. 4, e-doc. 48).



    Sustenta que “os policiais não relataram qualquer comportamento que indicasse a comercialização de drogas. Não há menção de entrega, recebimento, imagens acerca do comércio, depoimentos de usuários que eventualmente adquiriram a droga com o agravante, dispensa de pacote ou dinheiro, fuga ou conduta semelhante que corrobore o estado de traficância, tão somente uma denúncia anônima sobre possível tráfico no local e menção de campana policial não documentada. Pelo contrário, breve campana policial resultou apenas na visualização de dois jovens entrando na residência, seguida de forte odor de maconha, sem qualquer menção a atos de traficância” (fls. 4-5, e-doc. 48).



    Argumenta que, “conforme apontado pela Desembargadora relatora no acórdão impugnado, não soa plausível que uma ínfima quantidade de maconha, pouco superior a 1 (uma) grama, exalava odor suficiente para gerar a suspeita nos policiais de que o local era usado para armazenar drogas para venda. No máximo, os policiais sentiram o cheiro de drogas sendo consumidas, o que está de acordo com a alegação da mãe do agravante de que ele é usuário de drogas” (fl. 5, e-doc. 48).



    Salienta que “o suposto consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel não foi devidamente documentado por escrito e registrado em gravação audiovisual, o que afasta a legitimidade do ingresso domiciliar” (fl. 7, 
e-doc. 48).



    Conclui que, “nesse contexto, é de rigor a aplicação do princípio da presunção de inocência que decorre do in dubio pro reo, devendo ser adotada a interpretação mais razoável ao réu. Por isso, a decisão ora impugnada deve ser revista, considerando que os fundamentos exarados no acórdão impugnado não se mostram idôneos para justificar o ingresso no domicílio do agravante” (fl. 7, 
e-doc. 48).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir a concessão de comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023” (fl. 7, 
e-doc. 48).



    O Ministério Público estadual apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 67).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. No julgamento da Apelação Criminal n. 0046016-25.2023.8.16.0021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, por maioria, rejeitou a alegação da defesa do recorrente de ilicitude da busca domiciliar realizada pelos policiais, mantendo-se a condenação imposta pelo juízo da Vara da Infância e Juventude da comarca de Cascavel/PR, sob estes fundamentos:



    “Na representação oferecida pelo Ministério Público, os fatos restaram assim narrados:



    No dia 09 de dezembro de 2023, às 11h20min., na Rua Canários, n. 1015, bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Cascavel/PR, o representado J.M.O.M., com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, guardava 0,7g (sete miligramas), em duas pedras, da substância entorpecente ‘benzoilmetilecgonina’, vulgarmente conhecida como ‘crack’, e 1,1g (um grama e um miligrama) da substância entorpecente ‘cannabis sativa’, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, consoante ao boletim de ocorrência (seq. 1.2), auto de exibição e apreensão (seq. 1.5), auto de constatação provisória de droga (seq. 1.7) e demais documentos anexados nos autos. (...) Ainda, conforme auto de exibição e apreensão o adolescente tinha em seu quarto uma balança de precisão.



    (...)



    A descrição dos fatos presente no boletim de ocorrência é a seguinte:



    COM INFORMAÇÕES SIGILOSA DE UM TRANSEUNTE QUE INTERPELOU A EQUIPE, RELATANDO QUE A REFERIDA RESIDÊNCIA ERA PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. COM A INFORMAÇÃO A EQUIPE REALIZOU UMA BREVE CAMPANA VISUALIZANDO DOIS JOVENS ADENTRANDO A RESIDÊNCIA, MOMENTO QUE A EQUIPE SE APROXIMOU SENTIU UM FORTE ODOR DE MACONHA NO LOCAL. O PORTÃO DA RESIDÊNCIA ESTAVA ABERTO, FOI REALIZADO ABORDAGEM E COMPARECEU NA PORTA DA RESIDÊNCIA A SENHORA K. R. O., RG [...] QUAL RELATOU SER MORADORA, AINDA INDAGADA SOBRE OS JOVENS ESSA AFIRMOU CRER SER AMIGOS DE SEU FILHO J., PERGUNTADO ESSA RELATOU QUE SEU FILHO É USUÁRIO DE DROGAS E ESSA ESTÁ SOFRENDO COM A SITUAÇÃO E AFIRMOU TER DROGAS DO TIPO (MACONHA) NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA E ESSA GOSTARIA QUE A EQUIPE APRENDESSE. DESTA MANEIRA A EQUIPE REALIZOU O PEDIDO DE CONSENTIMENTO RELATANDO SEUS DIREITOS, ESSA POR SUA VEZ FRANQUEOU A ENTRADA DA EQUIPE. JÁ J. AFIRMOU POSSUIR ALÉM DA MACONHA QUE ESTAVA NA COZINHA, EM SEU QUARTO PEDRAS DE CRACK. DESTA MANEIRA EM BUSCA MINUCIOSA SE LOCALIZOU 02 (DUAS) PEDRAS DE CRACK QUAL TOTALIZANDO 0,7G E MACONHA 1,2G E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, CONFORME O RELATO DA OCORRÊNCIA VOU DADO VOZ DE APREENSÃO AO MENOR E CONDUZIDO A 10 CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS.



    (...)



    Assim, diversamente da posição prevalente, partilho do entendimento de que, no presente caso, não havia fundada suspeita de que o adolescente estivesse na posse de objeto ilícito, o que afasta 
a possibilidade de realização da busca domiciliar, sob pena de legitimar-se a prática de ‘fishing expedition’ de modo completamente aleatório.



    Apresentando posicionamento divergente ao supracitado, o e. Desembargador Kennedy Josué Greca de Mattos declarou que, na hipótese sob análise, a existência prévia de denúncias anônimas – mencionadas pelos policiais nas fases judicial e extrajudicial –, de acordo com as quais a residência do representado constituía um ponto de tráfico de drogas, somada à campana realizada para averiguação dos fatos – durante a qual foi visualizada a entrada de indivíduos na residência do Apelante –, bem como ao fato de que a equipe policial sentiu forte odor de maconha ao se aproximar da residência, são circunstâncias que tornam evidente a presença de fundada suspeita de posse de objeto ilícito e, portanto, legitimam a diligência policial. Sob essa perspectiva, compreendeu-se que a residência do representado estava sendo previamente observada pelas autoridades policiais que, ao longo da campana, observaram uma movimentação apta a gerar a fundada suspeita necessária para a realização de uma busca domiciliar.



    Acompanhando o voto divergente, o il. Desembargador José Mauricio Pinto de Almeida ressaltou que o ato infracional sob apuração é equiparado a delito de natureza permanente, razão pela qual é autorizada a diligência policial, tendo em vista a prolongação da situação flagrancial em situações desta espécie. Assim, ambos os Desembargadores concluíram que, no caso, havia fundada suspeita da posse de objeto ilícito, razão pela qual não deve ser acolhida a tese defensiva de nulidade da busca domiciliar, cujo entendimento foi acompanhado pelos demais integrantes do quórum. (...)



    Foi coligido aos autos o prontuário médico do adolescente, emitido pela Prefeitura Municipal de Cascavel, em 13.06.2024, em que se relatou que o adolescente é dependente químico. No documento, foi declarado que o representado fazia uso recorrente de maconha, possuindo somente uma ‘história de experimentação de crack há 
1 ano’, bem como que o último uso de cocaína ocorreu em outubro de 2023.



    O supracitado documento, portanto, corrobora a pretensão de traficância no contexto dos autos, em que foram apreendidas duas substâncias entorpecentes de naturezas distintas – crack, que possui alto valor deletério, e maconha, de baixo valor deletério – em endereço denunciado pela suposta ocorrência do tráfico de drogas. Corroborando tais informações, tem-se a palavra prestada pelos policiais militares em juízo. Nesta oportunidade, os agentes foram enfáticos ao narrar que a residência do Apelante foi alvo de diversas denúncias anônimas que indicavam que, no local, era realizado o tráfico de drogas. O policial M.M.M. ainda declarou que, durante a abordagem, o representado aduziu que a maconha era destinada ao uso pessoal, mas que o crack seria comercializado. Com efeito, rememora-se que inexistem, nos autos, quaisquer indícios que possam desabonar a palavra prestada pelos policiais militares. Ademais, não se pode olvidar que foi apreendida, junto com os entorpecentes, uma balança de precisão” 
(fls. 1-11, e-doc. 4).



    10. No acórdão recorrido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de ilicitude das provas obtidas pelos policiais na busca domiciliar realizada, fundamentando que “o Tribunal de origem, ao analisar as alegações do agravante, apontou não ter ocorrido ilegalidade na busca domiciliar, concluindo pela presença de fundadas razões a amparar a busca domiciliar, que se deu no contexto de flagrante de crime permanente, inexistindo o alegado vício” (fl. 3, e-doc. 40).



    11. Na espécie, como fundamentado pelo Tribunal estadual, quanto à licitude do ingresso dos policiais na residência do recorrente e das provas obtidas, “a existência prévia de denúncias anônimas – mencionadas pelos policiais nas fases judicial e extrajudicial –, de acordo com as quais a residência do representado constituía um ponto de tráfico de drogas, somada à campana realizada para averiguação dos fatos – durante a qual foi visualizada a entrada de indivíduos na residência do Apelante –, bem como ao fato de que a equipe policial sentiu forte odor de maconha ao se aproximar da residência, são circunstâncias que tornam evidente a presença de fundada suspeita de posse de objeto ilícito e, portanto, legitimam a diligência policial” (fl. 5, e-doc. 4).



    O Tribunal de Justiça do Paraná ainda ressaltou que “o ato infracional sob apuração é equiparado a delito de natureza permanente, razão pela qual é autorizada a diligência policial, tendo em vista a prolongação da situação flagrancial em situações desta espécie” (fl. 6, e-doc. 4).



    Corroborando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal é de que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (RE 1447374/MS, Rel. Ministro Alexandre de Moraes)” (fl. 3, e-doc. 40).



    12. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Confira-se a ementa do recurso extraordinário representativo da controvérsia posta naquele tema:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE 
REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 243.051-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. (...)



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 238.649-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. (...)



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE 603.616-AgR/RG – Tema 280). (...)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 237.654-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.3.2024).



    13. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e acolher a versão da defesa do recorrente, de eventual ilicitude da busca domiciliar realizada e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



     



    Confiram-se, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA INVASÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO AFASTADA. CRIME PERMANENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.293-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 252.937-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS 
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.638-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    14. No momento da impetração do Habeas Corpus n. 977.066/PR no Superior Tribunal de Justiça, a defesa do recorrente pediu fosse reconhecida a ilicitude da busca domiciliar realizada pelos policiais, com a declaração de nulidade das provas obtidas. Em 13.5.2025, o Relator do Habeas Corpus n. 977.066/PR, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu da impetração (e-doc. 24).



    Ao interpor agravo regimental contra essa decisão, a defesa reiterou as alegações de ilicitude da busca domiciliar e nulidade das provas obtidas. Em 11.6.2025, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática proferida pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto.



    15. Ao interpor o presente recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública estadual inovou no pedido recursal, pleiteando, além dos pedidos constantes do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a concessão da ordem para “deferir a concessão de comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023” (fl. 7, e-doc. 48).



    Entretanto, a questão não foi objeto de exame pelas instâncias antecedentes, circunstância impeditiva do conhecimento inaugural da matéria por este Supremo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 237.398-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
DO JÚRI: CONTRADITÓRIO E DEBATE EM 
PLENÁRIO. ARGUMENTAÇÃO QUANTO À ATENUANTE 
DA MENORIDADE: INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.443-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O acórdão impugnado não enfrentou a alegação suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 



    2. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC 
n. 180.502, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2021).



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora